Tribunal: TJES
Processo: 5002294-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002294-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BOECKER SAICK NETO
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Pedro Henrique Boecker Saick Neto

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id n° 718029, fls. 37/39) que, na
ação
de
cobrança
ajuizada em face da
Banestes Seguros S/A e

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT SA

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 718028), sustenta o recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

As agravadas, apesar de devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Pedro Henrique Boecker Saick Neto

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id n° 718029, fls. 37/39) que, na
ação
de
cobrança
ajuizada em face da
Banestes Seguros S/A e

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT SA

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 718028), sustenta o recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o autor não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Sobre o tema, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que “
o autor não conseguiu provas de que não possui condições de arcar com as custas processuais
”, de forma que não haveria como reconhecer o seu alegado estado de miserabilidade.

No entanto, não há como deixar de reconhecer que, ao contrário do afirmado pelo magistrado
a quo
, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Isto posto, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto inexistem provas capazes de infirmar com a presunção de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBR
I
GAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O presente agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que não foram apresentados qualquer prova de que o autor não possui condições de arcar com as despesas processuais, de forma que não haveria como reconhecer o alegado estado de miserabilidade e hipossuficiência do requerente.

4
) A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da precariedade financeira. Tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.